Tribunal: TJES
Processo: 0027606-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027606-68.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINICIOS MOREIRA MONICO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Segunda Câmara Cível.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
VIN
I
CIOS MOREIRA MONICO
,

concedeu a segurança pleiteada para anular o ato que contraindicou o impetrante na fase de investigação social para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, determinando, por conseguinte, que o candidato prossiga no certame de acordo com sua classificação, com nomeação e posse em caso de aprovação dentro do número de vagas, confirmando a liminar antes concedida.

Após apreciar detidamente as razões recursais, o eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, conheceu e negou provimento ao apelo, com base nos seguintes fundamentos:

(...) a presunção de inocência, garantia individual fundamental (inc. LVII do art. 5º da CF), pode ser compreendida segundo abalizado escólio doutrinário
“
como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”
. Logo, a eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público, por ser réu em ação penal em curso, seria vedada em nosso ordenamento jurídico.

(...)

Não se olvida, entretanto, entendimento consolidado no STJ, segundo o qual
“
a

investigação social

não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.”
(REsp 1789623/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

E mais: até mesmo o fato criminoso, mesmo ainda na fase de persecução penal, pode, em tese, ser motivo suficiente para a eliminação no certame quando devidamente justificado, com base em elementos concretos e consistentes, que as circunstâncias evidenciam conduta moral e socialmente incompatível com o exercício do cargo almejado.

No caso, todavia, o Estado apelante não descreve a ação supostamente criminosa perpetrada pelo recorrido, tampouco colaciona peças do Inquérito Policial Militar a fim de tornar público os fatos e, assim, demonstrar a sua falta de aptidão moral para ascender na carreira militar. Na verdade, restringe-se a ressaltar nas razões recursais que
“o impetrante incidia em hipótese prevista no edital como contraindicada ao cargo e, por conseguinte, apta a gerar a eliminação na fase de investigação social.”
(id 2262884 – fl. 263)

Ora, nesse cenário, considerando que a comissão do certame não expôs qualquer avaliação a respeito do crime e sua autoria, afigura-se pertinente a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, sobretudo porque nenhum outro fato da vida pregressa do candidato é apontado para indicar eventual padrão de comportamento desabonador.

(...).

Da análise dos autos, concluo de forma idêntica ao culto Desembargador relator, vez que os documentos carreados sugerem que o policial militar impetrante foi considerado contraindicado na fase de investigação social do certame para admissão ao curso de formação de oficiais, regulado pelo Edital nº 03/2018, em razão de envolvimento com
“ações delituosas
ou pessoas acostumadas a essa prática (mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado)
”
, conforme previsto no item 10.6.5, “a”, do edital,
por tramitar
“em nome do candidato
o Processo Judicial de nº 0017662-76.2018.8.08.0024, na Auditoria de Justiça Militar do Espírito Santo – AJMES (crimes contra a pessoa –
lesão corporal e rixa
) decorrente de apuração realizado por meio do
Inquérito Policial Militar de nº 601/2016
que apurou
conduta do candidato e de outros policiais militares do 13º BPM envolvidos em ocorrência policial que teria resultado em agressões físicas e, posteriormente, no óbito do indivíduo abordado
”,
consoante registrado na decisão do recurso administrativo de fl. 65.

O
motivo da exclusão efetivamente refere-se ao inquérito policial militar nº
0017662-76.2018.8.08.0024, ainda
em trâmite
,
cujos indiciados são militares estaduais integrantes do GAO 13 BPM,
sem,
contudo,
qualquer pormenorização da
suposta

ação delituosa imputada a
o soldado candidato
à vaga de oficial combatente,
impetrante,

ora apelado
.

Ocorre que o fato de o candidato responder ao citado inquérito policial militar, decorrente de uma ocorrência policial com outros militares, isoladamente,

por não especificar a sua conduta, não evidencia a incompatibilidade dela com o decoro exigido para o exercício do cargo almejado, devendo, prevalecer, no caso, o princípio da presunção de inocência
.

Reitera-se que o referido inquérito ainda não foi concluído, conforme evidencia o andamento extraído do site desta Egrégia Corte, prejudicando o candidato, que integra os quadros da polícia militar como soldado e pretende progredir na carreira para oficial combatente, e foi excluído do certame sem imputação objetiva da ação delituosa a ele atribuída na referida ocorrência policial.

Por todo o exposto,
ACOMPANHO
o culto Desembargador Relator para
NEGAR
provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença atacada, e, por fim, julgo
prejudicada a remessa
necessária.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade do
ato de eliminação do apelado na fase de investigação social do concurso público para Oficial Combatente da PMES, Edital 03/2018 – CFO/2018
.

Como cediço, a presunção de inocência, garantia individual fundamental (inc. LVII do art. 5º da CF), pode ser compreendida segundo abalizado escólio doutrinário
“como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal.”
1
. Logo, a eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público, por ser réu em ação penal em curso, seria vedada em nosso ordenamento jurídico.

Cite-se, a respeito, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. O
Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que viola o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AI 769.433/CE, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 12/2/10)

Não se olvida, entretanto, entendimento consolidado no STJ, segundo o qual
“a
investigação social
não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.”
(REsp 1789623/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

E mais: até mesmo o fato criminoso, mesmo ainda na fase de persecução penal, pode, em tese, ser motivo suficiente para a eliminação no certame quando devidamente justificado, com base em elementos concretos e consistentes, que as circunstâncias evidenciam conduta moral e socialmente incompatível com o exercício do cargo almejado.

No caso, todavia, o Estado apelante não descreve a ação supostamente criminosa perpetrada pelo recorrido, tampouco colaciona peças do Inquérito Policial Militar a fim de tornar público os fatos e, assim, demonstrar a sua falta de aptidão moral para ascender na carreira militar. Na verdade, restringe-se a ressaltar nas razões recursais que
“o impetrante incidia em hipótese prevista no edital como contraindicada ao cargo e, por conseguinte, apta a gerar a eliminação na fase de investigação social.”
(id 2262884 – fl. 263)

Ora, nesse cenário, considerando que a comissão do certame não expôs qualquer avaliação a respeito do crime e sua autoria, afigura-se pertinente a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, sobretudo porque nenhum outro fato da vida pregressa do candidato é apontado para indicar eventual padrão de comportamento desabonador.

A jurisprudência ratifica esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FALTA DO EXERCÍCIO PLENO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. POSSE E NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como é cediço, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de admitir a exigência de aprovação em investigação social para o provimento de certos cargos públicos, ressaltando que a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial e de outras carreiras do serviço público não menos importantes . (RMS 22.089/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 390) 2) Nada obstante, ao próprio candidato deve ser assegurado o acesso às informações acerca da inadmissão, sob pena de afronta, em especial, aos princípios da publicidade ( caput do art. 37 da CF) e da informação (inciso XXXIII do art. 5º da CF) . 3) Utilizando-se especificamente desse fundamento, este Tribunal já anulou em várias oportunidades a eliminação de candidatos na fase de investigação social de concurso exatamente pela ausência de motivação, mormente em razão do manifesto prejuízo ao exercício da ampla defesa. 4) Ademais disso, em observância ao princípio da presunção de inocência inciso LVIII do art. 5º da Constituição Federal , não se admite, na fase de investigação social de concurso público, a exclusão de candidato tão somente por ter respondido ou responder a processo que nem sequer transitou em julgado. 5)
Consoante o entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, enquanto não transitar em julgado o processo, remanesce ao candidato sub judice, tão somente, o direito à reserva de vaga, e não à imediata/nomeação e posse no cargo pretendido
. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179004908, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.

1.
Não se admite, na fase de investigação social de concurso público, a exclusão de candidato em virtude da existência de ação penal sem trânsito em julgado. Observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal)
. Precedentes do STJ e do STF.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 25.735/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 06/09/2012)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 5º, LVII, DA CF/88. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO
. PRECEDENTES DO C. STF E DESTE C. STJ. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR.

I - O e. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que viola o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de candidato em concurso público, que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

Precedente: AgRg no AI 769.433/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 12/02/2010.

II - Em decorrência da independência entre as instâncias, de todo modo, ainda assim seria possível a apuração administrativa do fato objeto da ação penal e, por consequência, a adoção das medidas correspondentes. Precedente do c. STJ.

III -
Fundando-se, porém, a eliminação do candidato exclusivamente na existência da ação penal contra ele instaurada, na qual sequer haja decisão condenatória proferida, o ato de exclusão do certame há de ser anulado
.

IV - Ressalva do entendimento pessoal do relator.

Recurso ordinário provido.

(RMS 29.024/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 03/11/2010)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária,

conheço do recurso mas a ele nego provimento.

É como voto.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de direito constitucional
. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 737.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PARA OFICIAL DA PMES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Como cediço, a presunção de inocência, garantia individual fundamental (inc. LVII do art. 5º da CF), pode ser compreendida segundo abalizado escólio doutrinário “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal.”. Logo, a eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público, por ser réu em ação penal em curso, seria vedada em nosso ordenamento jurídico.

2)
Não se olvida, entretanto, entendimento consolidado no STJ, segundo o qual “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.” (REsp 1789623/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

3)
E mais: até mesmo o fato criminoso, mesmo ainda na fase de persecução penal, pode, em tese, ser motivo suficiente para a eliminação no certame quando devidamente justificado, com base em elementos concretos e consistentes, que as circunstâncias evidenciam conduta moral e socialmente incompatível com o exercício do cargo almejado.

4)
Sem embargo, não tendo o ente público descrito a ação supostamente criminosa perpetrada pelo candidato, tampouco colacionado peças do procedimento investigativo a fim de tornar público os fatos e, assim, demonstrar a sua falta de aptidão moral para a ascender na carreira militar, afigura-se pertinente a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, sobretudo quando nenhum outro fato da vida pregressa do candidato é apontado para indicar eventual padrão de comportamento desabonador.

5)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.